Tribunal: TJDFT
Processo: 0010376-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO 1. Ciente da desclassificação do acordo direto (Edital 02/20) mencionada no ID 21452048. 2. Até o presente momento não há decisão definitiva acerca do presente título executivo. Desta forma, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão do pagamento da preferência constitucional formulado pelo Distrito Federal (ID 20406026). Aguarde-se informação do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020.. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto